Tribunal: STF
Processo: ARE 1438948
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da defesa para readequar a pena de CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE para 14 (catorze) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 288, parágrafo único, e no artigo 157, §2º, incisos II, IV e V c/c §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma dos artigos 69, 70 e 71, do Código Penal. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 19, fl. 4):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 157, §2º, II, IV E V C/C §2º-A, I (POR TRÊS VEZES) – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE 04 – PRELIMINAR – NULIDADE – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 204 DO CPP – VÍCIO DE DEPOIMENTO POR LEITURA DOS AUTOS EM AUDIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MERA LEITURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA A PEDIDO DA TESTEMUNHA – NULIDADE NÃO CONSTATADA – ILICITUDE DO RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N. 267/2020 – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO AO SILÊNCIO E DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – OS DIREITOS DO ACUSADO FORAM ABSERVADOS CIENTIFICANDO SOBRE SEUS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 563 DO CPP – AFASTAMENTO DAS PRELIMINARES – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE DOS DELITOS E DA AUTORIA DOS FATOS PELA APELANTE – RECONHECIDA POR UMA DAS VÍTIMAS – RECURSO DESPROVIDO – EXTENSÃO DA DECISÃO A CORRÉ – DOSIMETRIA. 



    Muito embora não seja a melhor técnica de produção probatória, a adoção de tal procedimento não implica em ilicitude de provas a sustentar a arguida decretação da requerida nulidade. E, assistindo ao depoimento prestado pelo Investigador perante a autoridade judicial, verifica-se que ele relatou que não participou de toda diligencia e que somente teria conhecimento do que foi relatado pelos outros policiais. 



    Ademais, os policiais civis que realizaram as investigações, confirmaram seu relato em juízo e foram devidamente respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente em razão da presença do defensor dos acusados, sendo-lhe oportunizada a elaboração de perguntas à testemunha. 



    Com relação ao relatório de investigação n. 267/2020, observa-se que os direitos foram garantidos, pois informa que “após ser cientificado sobre seus direitos e garantias fundamentais, notadamente ao direito de permanecer em silêncio, este afirmou o que se segue”. 



    Oportuno frisar, ainda, em que pese a defesa alegar possível nulidade desta “prova”, o fato é que esta alegação não veio acompanhada de nenhuma prova de efetivo prejuízo, uma vez, repiso, esta evidência não é a única que aponta a apelante como autora do roubo em comento. 



    A negativa de autoria da recorrente, portanto, encontra-se totalmente dissociada das demais provas dos autos. Destarte, a pretensão defensiva de absolvição quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas não merece prosperar, tendo em vista que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação, de modo que o pleito absolutório não comporta amparo. 



    Nos termos do artigo 580, do Código de Processo Penal, estendo os efeitos da presente decisão à apelante, isto é, readéquo a pena pois foram usados os mesmos fundamentos”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 21), foram rejeitados (Doc. 26).



    No apelo extremo (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CRISTIANE DE SOUZA ANDRADE alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LXIII, da CF/1988, bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



    Para tanto, afirma que o réu/acusado possui o direito de não produzir prova contra si mesmo, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, motivo pelo qual deve ser advertido, quando inquirido, da prerrogativa de quedar-se silente (Doc. 28, fl. 10).



    Alega que no presente caso houve a realização de interrogatório travestido de “entrevista”, formalmente documentado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, no qual não se oportunizou ao sujeito da diligência o direito à previa consulta a seu advogado e nem se certificou o direito ao silêncio e não produzir provas contra si mesmo, nos termos da legislação e do precedente acima transcrito (Doc. 28, fl. 10).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que no julgamento do Tema 660, o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria. Aplicou, ainda, o óbice da Súmula 284/STF aos fundamentos de que (a) as razões recursais não identificou os dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente e as as circunstâncias de como teria ocorrido a suposta afronta à Constituição; e (b) a parte não infirmou os fundamentos do acórdão impugnado, alegando, genericamente, ofensa ao direito a não autoincriminação e ao silêncio, sem demonstrar em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso. 



    No Agravo (Doc. 34), a parte agravante alega que o Tema 660 é inaplicável ao caso, bem como que não se aplica o óbice da Súmula 284 do STF.



    Na sequência, a Presidência desta CORTE SUPREMA determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1185 da repercussão geral - Obrigatoriedade de informação do direito ao silêncio ao preso, no momento da abordagem policial, sob pena de ilicitude da prova, tendo em vista os princípios da não auto-incriminação e do devido processo legal. 



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem pontuou que o presente caso distingue-se do Tema 1185 da repercussão geral. Por fim, determinou a remessa dos autos a esta CORTE (Doc. 64).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 6):



    “IV - DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A Recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como do art. 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil c/c art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em preliminar ao mérito, ora demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Ora, no caso, o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, viola gravemente aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consequentemente, ao devido processo legal, infringindo assim o disposto no artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, pois proferiu um decreto condenatório baseando-se em prova totalmente ilícita. 



    No caso em tela insurge-se a Recorrente contra decisão do Egrégio Tribunal de Justiça que desconsiderou o princípio constitucional da não incriminação.



    Insta salientar ainda que a matéria ora tratada não está cingida tão somente a esfera das partes, sendo clara a repercussão geral dos temas, notadamente tendo em vista a necessidade de análise deste Excelso Pretório acerca da violação ao artigo 5º, LXIII, da Constituição Federal, apresenta-se como essencial à própria manutenção da ordem jurídica constitucional, tendo em vista que não podem ser excluídos da apreciação pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sob pena de colapso do próprio Estado Democrático de Direito. Tendo havido o pré-questionamento da matéria, em sede de Apelação Criminal, Embargos de Declaração, assim, esgotando todas as vias recursais, é cabível o presente Recurso Extraordinário, interposto em tempo útil e forma regular. 



    De modo que, nos termos da legislação vigente, encontra-se demonstrada a repercussão geral da matéria em debate. 



    Assim, sabendo-se que matéria ora tratada tem clara repercussão geral, seja pela relevância do tema em face da ordem jurídico-constitucional, resta claro o cabimento do presente Recurso Extraordinário, nos termos do art. 543 -A do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, como bem pontuado pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, o Tema 1185 da repercussão geral é inaplicável ao presente caso, pois consta do acórdão recorrido que Com relação ao relatório de investigação n. 267/2020, observa-se que os direitos foram garantidos, pois informa que “após ser cientificado sobre seus direitos e garantias fundamentais, notadamente ao direito de permanecer em silêncio, este afirmou o que se segue”. 



    Por fim, para se chegar à conclusão diversa da exarada na origem seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA AO DIREITO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.206.559-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2019)



    “EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, “A”, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.413.420-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente